Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência.
2. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. Ainda que a operadora do plano de saúde haja observado os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato, como prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, fato é que a paciente/consumidora encontra-se em tratamento de saúde em razão de doença grave (câncer no seio), devidamente comprovada nos autos, mostrando-se desarrazoado a descontinuidade do tratamento no curso do tratamento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.